Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0728300-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON AZEVEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Geison Silvestre Meira, OAB/DF 52.505, em favor de ANDERSON AZEVEDO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do ora paciente após denúncia proposta pelo Ministério Público, na qual sobeja a prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, e art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, todos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva do paciente, mormente porque amparado em fundamentação abstrata e genérica. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. É o breve relatório. Decido. Em análise sumária aos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. É cediço que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios razoáveis para, em um juízo preliminar, aferir que o paciente, juntamente com um adolescente, cometeu roubo circunstanciado, com disparo de arma de fogo, subtraindo da vítima Allison Yago Costa do Nascimento Sousa um celular, um narguilé e uma mochila; na mesma ação, uma vítima sigilosa também teve o seu celular roubado. Com efeito, não se presta a estreita via do habeas corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Neste sentido: “(...) Pela via do habeas corpus não é possível um aprofundamento a respeito da tese de negativa de autoria apresentado pela impetrante, uma vez que demandaria dilação probatória. (...)” (Acórdão n.627928, 20120020218586HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Julgamento: 18/10/2012, DJE: 22/10/2012). (Grifo nosso). Com efeito, o fumus comissi delict está demonstrado nos autos, pois o paciente foi devidamente reconhecido pelas vítimas como sendo um dos indivíduos que praticou o crime de roubo circunstanciado (ID 13426525 - fls. 8 e 20 do Inquérito). No particular, sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor. Neste sentido: “HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. "SAIDINHA DE BANCO". EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para fins de prisão cautelar, são suficientes meros indícios de autoria, de modo que a palavra da vítima e as declarações dos policiais, nessa fase, são suficientes para fundamentar a segregação. O fato de ter sido encontrado menos dinheiro que o sacado pela vítima em poder dos agentes e de não ter sido apreendida a arma usada para ameaçar o ofendido são circunstâncias que deverão ser melhor sopesadas no decorrer da instrução criminal, em virtude da estreita via probatória do "habeas corpus". (...) 6. Ordem denegada.” (Acórdão n.772142, 20140020048796HBC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJE: 26/03/2014. Pág.: 331). Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar, uma vez que a conduta se deu em local que estava acontecendo uma festa, com várias pessoas, mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo por parte do adolescente que acompanhava o paciente, fatos que, em princípio, denotam periculosidade e causam instabilidade social. Sabe-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos. (...)” (HC 186.962/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2012). Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente, conforme dogmática do art. 312, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão de 2o Grau